Tribunal: STF
Processo: Rcl 68708
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, INC. III, CPC): INOCORRÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. REPRESENTANTE COMERCIAL. “PEJOTIZAÇÃO”. ADPF Nº 324/DF E RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). INOBSERVÂNCIA.



    1. A ausência de citação para a apresentação de contestação não trouxe prejuízo ao beneficiário, ora agravante, porquanto as razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente reclamação, foram apresentadas neste agravo regimental, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief).



    2. Esta Segunda Turma tem entendimento segundo o qual, nos casos em que o Supremo Tribunal Federal possui precedente vinculante e jurisprudência reiterada, é admissível a mitigação da regra prescrita no inc. III do art. 988 do CPC, com a finalidade de atender aos postulados da economia e da celeridade processual.



    3. O afastamento do contrato civil de representação comercial, firmado por representante comercial autônomo, sem a constatação da presença de vício de consentimento, fundamentado somente no reconhecimento de elementos que caracterizariam possível vínculo empregatício, não observou as decisões proferidas na ADPF nº 324/DF e nos REs nº 958.525-RG/MG e nº 606.003-RG/RS (Temas RG nº 725 e nº 550), que reconheceram a constitucionalidade da terceirização e de outras formas contratuais de trabalho.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.